Tribunal: TJES
Processo: 5002242-13.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002242-13.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MIX TUDO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002242-13.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: MIX TUDO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão id 1228247 (fls. 11/13), que, em sede de mandado de segurança requerido pela Agravada COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, deferiu o pedido liminar e determinou que a autoridade indigitada coatora se abstenha de negar a expedição de certidão negativa de débitos tributários em favor da Agravada.

Pelas razões recursais, o Agravante requer seja reformada a decisão vergastada, aduzindo, em síntese, que
(a)
embora as filiais disponham de autonomia administrativa e operacional, não lhes é dada autonomia jurídica, sendo as primeiras (filiais) apenas extensão da matriz, constituindo uma mesma pessoa jurídica; e
(b)
dada à unicidade patrimonial da pessoa jurídica, não é possível concluir que cada estabelecimento teria responsabilidade isolada isolada pela quitação de débitos com o fisco.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id 1460741) pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial (id 1843869).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

A hipótese comporta aplicação do art. 937, VIII, do Código de Processo Civil.

Vitória, 18 de Abril de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

DATA DA SESSÃO 10/05/2022

A SRA. ADVOGADA BRUNA ROCHA PASSOS:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; a matéria objeto de irresignação por parte do Estado do Espírito Santo é relativamente simples. Tratam os autos de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pela 5ª Vara da Fazenda Pública que concedeu liminar em mandado de segurança para garantir a um estabelecimento o direito de certidão positiva com efeitos de negativa, uma vez que não possuía débitos. A certidão foi negada porque a matriz possuía.

O posicionamento da decisão recorrida foi basicamente o reconhecimento de autonomia entre os estabelecimentos.

A irresignação tem como fundamento um precedente proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em que se aplicou o entendimento que não havia autonomia para fins de débitos tributários.

Destaco que o precedente suscitado tinha com parte a União e se tratava de tributos federais e não estadual, como o caso em tela. Outro ponto que merece atenção é que no caso de tributos federais a apuração é feita concentrada na matriz, diverso do que ocorre nos tributos estaduais em que a apuração é feita em cada estabelecimento, vendo-se presente a autonomia não só na apuração como no pagamento.

Todos os registros de ICMS são feitos em uma conta gráfica, abate-se crédito e débito para depois se emitir uma guia em relação àquela dívida, em nome do estabelecimento com o número do CNPJ. Diferente do que acontece com o PIS/COFINS ou no IPI.

Com base nesta autonomia dos estabelecimentos e especial atenção na forma de apuração do ICMS, pago e apurado de forma individualizada, não havendo o encontro de contas que se requer a manutenção da decisão recorrida, pois o entendimento do STJ não é aplicável nesta situação. Muito obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (RELATOR):-

Peço o retorno dos autos.

*

17/05/2022

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (RELATOR):-

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em saber se a existência de débitos tributários em face de um dos estabelecimentos com CNPJ próprio de uma pessoa jurídica resultaria, ou não, em óbice para a expedição de certidão negativa de débitos em face de outros estabelecimentos com CNPJ próprios ou mesmo da matriz da mesma pessoa jurídica.

Pela decisão impugnada, proferida nos autos do mandado de segurança nº. 0005022-36.2021.8.08.0024, requerido pela Agravada, a MMª. Juíza de Direito
a quo
entendeu que deve ser garantida a emissão de certidão negativa de débito à filial ou matriz regular ainda que outra filial possua pendências fiscais, ao fundamento de que “
cada
estabelecimento comercial, que tenha CNPJ próprio, possui autonomia empresarial, de modo que tem direito a obter certidões em seu nome, independente da situação fiscal dos demais estabelecimentos comerciais de seu conglomerado”
.

Pois bem.

Inicialmente, convém salientar que a matéria não se encontra pacificada no âmbito do próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, havendo recentes precedentes em sentido favorável e (sentido) contrário à pretensão recursal.

No exame da matéria, a Colenda Primeira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça sinalizou a mudança do entendimento daquela Corte Superior, passando a afastar a possibilidade de expedição de certidões negativas para cada estabelecimento com CNPJ próprio do mesmo grupo econômico.

Neste Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO (CND) OU CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA (CPD-EN). DÉBITO EM NOME DA MATRIZ OU DA FILIAL. EXPEDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL. EXISTÊNCIA. AUTONOMIA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA.

1. O entendimento desta Corte Superior era no sentido de que, para fins tributários, cada estabelecimento da pessoa jurídica que possuísse CNPJ individual teria direito à certidão positiva com efeito de negativa em seu nome, ainda que houvesse pendências tributárias de outros estabelecimentos do mesmo grupo - matriz ou filiais -, ao argumento de que cada estabelecimento teria autonomia jurídico-administrativa.

2. O fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas somente autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios - para facilitar a atuação da administração fazendária no controle de determinados tributos, como ocorre com o ICMS e o IPI -, não abarcando a autonomia jurídica, já que existe a relação de dependência entre o CNPJ das filiais e o da matriz.

3. A pessoa jurídica como um todo é que possui personalidade, pois é ela sujeito de direitos e obrigações, assumindo com todo o seu patrimônio a correspondente responsabilidade, sendo certo que as filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes (art. 75, § 1º, do CC) e inscrições distintas no CNPJ.

4. Havendo inadimplência contratual, a obrigação de pagamento deve ser imposta à sociedade empresária por completo, não havendo ensejo para a distinção entre matriz e filial, raciocínio a ser adotado também em relação a débitos tributários.

5. O Código de Processo Civil de 2015 tem como fim a ser buscado por todo o Poder Judiciário, expressamente, a coerência de suas decisões, devendo os precedentes e a jurisprudência dos tribunais superiores dar segurança jurídica aos jurisdicionados.

6. Nesse sentido, há que se buscar a pertinência deste julgado com o entendimento do STJ que considera que a empresa deve responder com todo o seu patrimônio por créditos tributários e que não é possível a emissão de certidão de regularidade fiscal em favor de município quando houver débitos em nome de câmara municipal ou tribunal de contas municipal, justamente porque estes, embora possuam CNPJ diversos, não apresentam personalidade jurídica.

7. Agravo interno da Fazenda Nacional provido para conhecer do agravo, dar provimento ao recurso especial do ente fazendário e julgar improcedente o pedido.

(AgInt no AREsp 1286122/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 12/09/2019)”.

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO. INDÉBITOS EM NOME DE FILIAIS. MATRIZ. LEGITIMIDADE.

1. A sucursal, a filial e a agência não têm um registro próprio, autônomo, pois a pessoa jurídica como um todo é que possui personalidade, sendo ela sujeito de direitos e obrigações, assumindo com todo o seu patrimônio a correspondente responsabilidade

2. As filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes (art. 75, § 1º, do CC) e inscrições distintas no CNPJ.

3. O fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas somente autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia jurídica, já que existe a relação de dependência entre o CNPJ das filiais e o da matriz.

4. Os valores a receber provenientes de pagamentos indevidos a título de tributos pertencem à sociedade como um todo, de modo que a matriz pode pleitear restituição ou compensação tributária relativamente a indébitos de suas filiais.

5. Agravo interno parcialmente provido. Recurso especial parcialmente provido, a fim de reconhecer o direito da recorrente de pleitear compensação tributária em nome de suas filiais.

(AgInt no AREsp 731.625/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 19/03/2021)”

De outro lado, a Segunda Turma, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em aresto que faz menção a uma eventual pacificação da matéria e cita precedentes da mesma Turma, bem como precedentes mais remotos da Colenda Primeira Turma, adotou entendimento em sentido diverso, proclamando que seria possível a expedição de certidões negativas de débitos tributários às filiais, ainda que conste débito em nome da matriz e vice-versa, orientação que é fundada no princípio da autonomia dos estabelecimentos empresariais, segundo a previsão legal inserta no art. 127, II, do Código Tributário Nacional.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS EM NOME DE ESTABELECIMENTOS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. EXPEDIÇÃO DE CND. POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que "cada estabelecimento de empresa que tenha CNPJ individual tem direito a certidão positiva com efeito de negativa em seu nome, ainda que restem pendências tributárias de outros estabelecimentos da mesmo grupo econômico, quer seja matriz ou filial" (AgRg no REsp 961.422/SC, Segunda Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 15/6/2009). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.235.407/RJ, Primeira Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 19/4/2011; AgRg no REsp 1.114.696/AM, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 20/10/2009; AgRg no REsp 961.422/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJ de 15/6/2009; REsp 1.003.052/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ 2/4/2008.

2. Agravo Interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1711169/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 03/08/2021)

Em que pese a divergência emergida, filio-me à orientação seguida pela Colenda Primeira Turma daquela Corte Superior.

A meu sentir, a possibilidade conferida às filiais de possuírem inscrições de CPNJ próprios ou mesmo domicílios em lugares diversos não afasta a unicidade empresarial que lhes é ínsita. Ademais, a autonomia administrativa conferida ao estabelecimento empresarial não o caracteriza como uma nova pessoa jurídica, inexistindo personalidade jurídica ou patrimônio próprios.

Como salientado pela Colenda Primeira Turma, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
O fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas somente autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia jurídica, já que existe a relação de dependência entre o CNPJ das filiais e o da matriz
” (AgInt no AREsp 731.625/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 19/03/2021).

Acrescento que, diversamente do que se observa em relação à controvérsia ora em apreço, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona em proclamar a possibilidade de realização de penhora sobre o patrimônio tanto da matriz, quanto das respectivas filiais, indistintamente, justamente pela existência de personalidade jurídica e patrimônios únicos.

É o que se extrai do julgamento do recurso especial nº. 1.355.812,
julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 614)
, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, em que firmada a seguinte tese: “
Inexiste óbice à penhora, em face de dívidas tributárias da matriz, de valores depositados em nome das filiais
".

Cumpre salientar que a
ratio decidendi
do referido julgamento aplica-se perfeitamente ao caso vertente, porquanto fundado, justamente, na ausência de independência patrimonial ou existencial das filiais. Neste sentido, faz-se mister trazer à colação parte da ementa de julgamento do aresto repetitivo supracitado:

“(...)

3. O princípio tributário da autonomia dos estabelecimentos, cujo conteúdo normativo preceitua que estes devem ser considerados, na forma da legislação específica de cada tributo, unidades autônomas e independentes nas relações jurídico-tributárias travadas com a Administração Fiscal, é um instituto de direito material, ligado à questão do nascimento da obrigação tributária de cada imposto especificamente considerado e não tem relação com a responsabilidade patrimonial dos devedores prevista em um regramento de direito processual, ou com os limites da responsabilidade dos bens da empresa e dos sócios definidos no direito empresarial.

4. A obrigação de que cada estabelecimento se inscreva com número próprio no CNPJ tem especial relevância para a atividade fiscalizatória da administração tributária, não afastando a unidade patrimonial da empresa, cabendo ressaltar que a inscrição da filial no CNPJ é derivada do CNPJ da matriz.

(...)”

Neste contexto, a fim de manter coerência lógico-jurídica na apreciação da matéria, impõe-se adotar a premissa principiológica segundo a qual onde impera a mesma razão deve prevalecer a mesma decisão ou o mesmo resultado (
ubi eadem ratio ibi idem jus
).

Pode-se concluir, portanto, que se é assegurado à Fazenda Pública fazer o mais, ou seja, exercer, pela via judicial, atos constritivos sobre o patrimônio da matriz ou das respectivas filiais, indistintamente, por consistirem numa só pessoa jurídica e um só patrimônio, de igual modo não há como obstar o menos, ou seja, a negativa de expedição de certidão negativa de débito, que consubstancia medida de coerção indireta fundada no inadimplemento da obrigação tributária.

Por fim, ressalto que este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu no sentido aqui adotado, como se infere do julgamento do agravo de instrumento nº. 5000042-67.2020.8.08.0000, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior:

“PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL. DÉBITO. MATRIZ. FILIAL. RETENÇÃO MERCADORIA.

1. É irrelevante, para fins de expedição de certidão negativa e benefício fiscal, o fato de os autos de infração pender em face da empresa filial e não em face da empresa matriz, pois em qualquer das duas hipóteses, trata-se da mesma pessoa jurídica devedora.

2. O fato de matriz e filial possuírem CNPJ próprio é, apenas, medida administrativa para facilitar o controle alfandegário.

3. Não trata da hipótese de retenção de mercadoria para fins de pagamento tributário quando o que não se admite é, na realidade, valer-se de benefício fiscal, quando a empresa não cumpriu com os requisitos necessários para obter o benefício.

Recurso desprovido

(TJ-ES: Agravo de Instrumento nº 5000042-67.2020.8.08.0000, Relator Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data do julgamento 28/07/2020)

À luz de tais considerações, penso merecer reforma a decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reformar a decisão impugnada e indeferir a medida liminar pleiteada.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

24/05/2022

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanhar

O SR DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002242-13.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: MIX TUDO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - DÉBITO TRIBUTÁRIO EM NOME DA MATRIZ E/OU DA FILIAL – EXPEDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas (filiais) somente autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia jurídica, já que existe a relação de dependência entre o CNPJ das filiais e o (CNPJ) da matriz.

2. A existência de débitos tributários em face de um dos estabelecimentos com CNPJ próprio de uma mesma pessoa jurídica consiste óbice legítimo à expedição de certidão negativa de débitos em face de outros estabelecimentos com CNPJ próprios, ou mesmo da matriz, da mesma pessoa jurídica.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Agravada MIX TUDO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.